Tribunal: TJDFT
Processo: 0002230-45.2016.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002230-45.2016.8.07.0014 RECORRENTES: SONIA DE OLIVEIRA ROSA, LUIZ ROGÉRIO ROSA RECORRIDO: EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PRELIMINAR. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO VIOLAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ELEMENTOS DE PROVAS PRECÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da identidade física do juiz não foi reproduzido no Código de Processo Civil – CPC – de 2015, de modo que a regra inserta no art. 132 do CPC/1973 não mais subsiste no ordenamento jurídico. Assim, a sentença proferida por juiz que não presidiu a instrução não viola tal princípio. 2. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu. 3. Os autores/apelantes não se desincumbiram de seu ônus probatório, conforme ditames do art. 373 do CPC, de maneira que os precários elementos de prova são insuficientes para demonstrar ou levar a conclusão realização de negócio jurídico entre as partes, não sendo possível a cobrança pelo suposto crédito. 4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Os recorrentes apontaram violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373 e 442, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a conclusão da turma julgadora no sentido de que os autores não se desincumbiram de seu ônus probatório. Acrescentam que estaria demonstrado nos autos o prejuízo da parte em decorrência da substituição do juiz original, em virtude de ter presidido a instrução, o que, em seu entendimento, enseja a nulidade da sentença. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 373 e 442, ambos do Estatuto Processual vigente, tendo em vista que a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) observadas as regras do devido processo legal, mais precisamente o contraditório e a ampla defesa, a sentença proferida por juiz que não presidiu a instrução não viola o princípio da identidade física do juiz. Sem contar que na hipótese dos autos, houve o afastamento legal do magistrado – id 65357692 –, bem como a parte não comprovou eventual prejuízo efetivo que pudesse influenciar na compreensão do magistrado que não presidiu a instrução (ID 66991532); (...) os Autores/Apelantes não se desincumbiram de seu ônus probatório, conforme ditames do art. 373, do CPC, de maneira que os precários elementos de prova são insuficientes para demonstrar ou levar a conclusão realização de negócio jurídico entre as partes, não sendo possível a cobrança pelo suposto crédito (ID 66991532). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso”. (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017